Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-62.2017.8.11.0033
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002332-62.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), WEMERSON RIBEIRO ROCHA - CPF: 062.114.151-84 (APELADO), WESLEY MAIA DOS SANTOS - CPF: 062.504.581-58 (APELADO), WILLAMS RIBEIRO ROCHA - CPF: 057.085.121-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEMERSON RIBEIRO ROCHA - CPF: 062.114.151-84 (APELANTE), WILLAMS RIBEIRO ROCHA - CPF: 057.085.121-13 (APELANTE), WESLEY MAIA DOS SANTOS - CPF: 062.504.581-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES - CPF: 047.735.881-01 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 29, TODOS DO CP). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL.
PLEITO DE PRONÚNCIA DO RÉU
. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RECORRIDO NAS AGRESSÕES. TEORIA MONISTA. INCIDÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que impronunciou um dos denunciados, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal), por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a confissão dos corréus, isoladamente considerada, é suficiente para afastar os indícios de autoria em relação ao recorrido, permitindo a impronúncia; e (II) há indícios suficientes da participação do recorrido na tentativa de homicídio qualificado para justificar sua pronúncia e a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia prescinde de certeza sobre a autoria, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP.

4. Há indícios suficientes de autoria em relação ao recorrido, uma vez que a vítima e testemunhas afirmaram, em juízo, a sua participação ativa e efetiva nas agressões iniciais (capacetadas, socos e chutes) e, em um dos depoimentos, uma testemunha o apontou como o autor dos golpes de faca.

5. A confissão isolada dos corréus não é suficiente para afastar os demais elementos indiciários que apontam para a coautoria do recorrido, sendo aplicável a teoria monista do art. 29 do Código Penal, que responsabiliza todos aqueles que concorrem para o crime.

6. A qualificadora do motivo torpe (ciúmes por conta de carona oferecida à ex-esposa de um dos corréus) e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa no momento em que descia do veículo e superioridade numérica seguida de imobilização) não se mostram manifestamente improcedentes e, portanto, devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

8. Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se admitindo a impronúncia quando o conjunto probatório indicar a participação ativa do réu nas agressões, mesmo diante da confissão isolada dos corréus.

2. A coautoria é configurada pela efetiva participação do agente nas agressões que concorreram para o crime, nos termos da teoria monista do artigo 29 do código penal.

3. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando amparadas em indícios mínimos, devem ser submetidas ao tribunal do júri para deliberação, sob pena de usurpação de competência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"; CP, arts. 25, 29, 121, § 2º, I e IV, e art. 14, II; CPP, art. 413.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por WEMERSON RIBEIRO ROCHA

e

WILLIAMS RIBEIRO ROCHA, ambos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos seguintes termos:

a)
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
foram pronunciados como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, determinando que sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri;

b)
WESLEY MAIA DOS SANTOS
foi impronunciado por ausência de indícios suficientes de autoria.

Inconformado com a impronúncia de
Wesley Maia
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma a decisão para que o réu seja pronunciado nos extados termos da denúncia e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por sua vez, os réus
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
interpuseram recurso em sentido estrito, postulando a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para amparar a absolvição sumária, uma vez que teriam agido amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, alegam, em síntese, a ausência de dolo homicida (
animus necandi
), pleiteando, dessa forma, a desclassificação da imputação penal para o crime de lesões corporais ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

As contrarrazões aportaram aos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para que
WESLEY MAIA
seja pronunciado e pelo desprovimento do recurso em sentido estrito de
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
.

Em estrito cumprimento ao disposto no Ofício-Circular nº 108/2020/CCGJ, este Relator determinou o desmembramento do Recurso de Apelação Criminal e do Recurso em Sentido Estrito, razão pela qual será objeto de análise, no presente feito, unicamente o
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nó dia 07 de maio de 2017, por volta das 05h00m, na via pública, notadamente na Rua das Flores, no 574, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT, WEMERSON RIBEIRO ROCHA, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA, conscientes e imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES com golpes de faca, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narradas, WEMERSON RIBEIRO ROCH, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA aproximaram-se do veículo automotor conduzido por LÚCIO FLÁVIO PEREIRA DE CASTILHO e passaram a danificar o automóvel com golpes de capacete, socos e pontapés, tudo porque JÉSSICA QUESSADA DE QUEIROZ1 encontrava-se dentro do carro acompanhada de outras pessoas.

No desdobramento dos fatos, a vítima WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES desembarcou do automóvel e tentou explicar aos denunciados no sentido de que tratava-se apenas de uma carona dispensada à colega JÉSSICA QUESSADA DE QUEIROZ.

A partir daí, WEMERSON RIBEIRO ROCHA, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA, enciumados porque JÉSSICA QUESSADA DE QUEIROZ encontrava-se na companhia de outros homens (motivo fútil), passaram a agredir fisicamente WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES com socos e pontapés.

Apurou-se que, em determinado momento, WEMERSON RIBEIRO ROCHA sacou a faca que carregava consigo aquela ocasião e, com o auxílio de WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA, golpeou WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES por várias vezes com o Instrumento perfurocortante, acertando-lhe no peito, nos braços e nas costas, somente não tendo consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade (intervenção de terceiras pessoas em favor do ofendido e imediato socorro médico prestado à vítima).

Consta que WEMERSON RIBEIRO ROCHA, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA desenvolveram o comportamento criminoso mediante recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa de WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES, já que aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que a vítima encontrava-se ainda desarmada.

Após comportamento criminoso, WEMERSON RIBEIRO ROCHA, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA empreenderam fuga imediata do local.” (Sic)

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id. 262222843 – Pág. 09/12)
e

exame de corpo de delito
(Id. 262222843 – Pág. 40/43)
, enquanto os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria delitiva
, trago à baila os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

O acusado
Wesley Maia dos Santos
relatou, na fase extrajudicial, que, na noite dos fatos, estava com
Willian Ribeiro
e
Wemerson Ribeiro
na Expoclaro e que, após o término do show, os três seguiram para a casa de
Wemerson
. Por volta das cinco horas da manhã,
Jéssica
, ex-companheira de
Wemerson
, chegou ao local de carona em um veículo conduzido por
Lúcio
, acompanhado da vítima e de outras pessoas.

Afirmou que
Jéssica
desceu do carro com a intenção de entrar na residência, mas foi impedida por
Wemerson
, que gritou para que ela não entrasse. Nesse momento, o cunhado da vítima começou a xingar
Wemerson
, que, em resposta, arremessou um capacete contra o veículo. Relatou que, logo em seguida, o ofendido desceu do carro para defender o cunhado e iniciou uma luta corporal com
Wemerson
, ocasião em que os demais ocupantes do veículo também desceram e se envolveram na confusão.

Ressaltou que não agrediu ninguém, limitando-se a tentar separar a briga e a convencer
Wemerson
e
Willian
a deixarem o local. Informou que, na ocasião, não percebeu que o ofendido estivesse ferido e que desconhece quem portava faca ou canivete. Por fim, afirmou que, posteriormente, conversou com
Wemerson
, o qual lhe confessou ter admitido, na Delegacia, ser o autor dos golpes de canivete que atingiram a vítima.

Em juízo, o acusado
Wesley Maia dos Santos
declarou que, no dia dos fatos, houve um desentendimento entre
Wemerson Ribeiro
e
Jéssica Queessada
, o que resultou na separação do casal, com
Jéssica
deixando a residência e levando a filha de ambos. Naquela noite, afirmou ter estado no rodeio com
Wemerson
,
Willian
e outros amigos. No local, também encontraram
Jéssica
, acompanhada de amigas, bem como, a vítima,
Flávio Lúcio
e
Adenilton
. Ressaltou que, apesar do encontro, todos permaneceram em seus respectivos grupos, sem que houvesse conflitos.

Por volta das cinco horas da manhã, ao retornarem para casa, o grupo parou em frente à residência de
Wemerson Ribeiro
, onde começaram a conversar. Nesse momento, o carro em que estavam
Jéssica
,
Weverton
– ora vítima –,
Flávio Lúcio
,
Adenilton
,
Luciene
e outra mulher também chegou ao local. A discussão entre
Wemerson
e
Jéssica
recomeçou, permanecendo na calçada, sem agressões físicas.
Durante essa discussão,
Adenilton
– cunhado da vítima –, de dentro do carro, proferiu xingamentos a
Wemerson
, o que levou
Willian
a ir tirar satisfação com ele.

Destacou que, enquanto
Willian
discutia com
Adenilton
, o ofendido desceu do veículo e, ao tentar agredi-lo com um soco, acabou atingindo
Willian
. Após o golpe,
Willian
reagiu, iniciando uma luta corporal com a vítima, sendo que ambos caíram ao chão. Ressaltou que
Wemerson
, ao ver a situação, interveio para ajudar o irmão e, na tentativa de soltá-lo da imobilização, desferiu os golpes de canivete contra a vítima.

Acrescentou que, durante toda a confusão, limitou-se a tentar apartar os envolvidos e impedir que
Flávio Lúcio
avançasse com o carro sobre aqueles que estavam no chão. Declarou que, naquele momento, não percebeu que
Weverton
havia sido esfaqueado, tomando conhecimento do ferimento apenas posteriormente, quando já haviam deixado o local.

O acusado
Wemerson Ribeiro Rocha
, na fase extrajudicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, declarou que, na data dos fatos, estava ocorrendo um rodeio na cidade e que, embora não mantivesse mais relacionamento conjugal com
Jéssica Quessada
, ela ainda residia em sua casa. Relatou que, antes de sair para a festa com amigos e familiares, pediu a ela que não levasse ninguém para dentro da residência.

Ao retornar, percebeu a presença de um homem — irmão de
Luciene
— em frente à sua casa. Afirmou que desceu da motocicleta e iniciou uma discussão com esse indivíduo, o que resultou em uma breve luta corporal, sem, contudo, maiores agressões. Destacou que, após essa altercação, o referido homem entrou em um veículo e se preparava para deixar o local, quando outro indivíduo,
Weverton Fernando
, ora vítima, desceu do carro e desferiu um soco em direção a
Wesley Maia
, mas acabou atingindo
Willian Ribeiro
, irmão do acusado. Em seguida, a vítima teria passado a segurar
Willian
pelo pescoço.

O acusado relatou que, na tentativa de proteger o irmão, utilizou um pequeno canivete que costumava carregar consigo e desferiu alguns golpes contra a vítima, com o intuito de fazê-la soltar
Willian Ribeiro
. Após os golpes, ambos caíram ao chão e, ao perceber que a vítima estava ensanguentada, o acusado afirmou ter tentado afastar o corpo da vítima de seu irmão. Ressaltou ainda que solicitou que chamassem uma ambulância, mas, diante do desespero, ele e os demais envolvidos acabaram deixando o local de motocicleta.

Quanto ao relato de ter desferido uma capacetada no veículo, afirmou não se recordar com clareza, mas acredita que isso tenha ocorrido durante a discussão inicial, sem causar danos significativos ao automóvel. Por fim, ressaltou que sua intenção jamais foi matar a vítima, mas apenas defender seu irmão. Afirmou, ainda, que os golpes foram desferidos unicamente enquanto a vítima permanecia em pé e em luta com
Willian
, cessando as agressões após a queda de ambos ao solo.

O acusado
Willian Ribeiro Rocha
, na fase extrajudicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, declarou que, na data dos fatos, seu irmão,
Wemerson Ribeiro
, o convidou para ir ao rodeio, explicando que não estava mais casado com
Jéssica Quessada
, o que o surpreendeu, pois acreditava que o casal ainda mantinha o relacionamento. Contou que preferiu encontrar o irmão apenas na festa, onde permaneceram até cerca de cinco horas da manhã, quando decidiram retornar para casa, acompanhados de
Wesley Maia
.

Ao chegarem nas proximidades da residência de
Wemerson Ribeiro
, avistaram um carro que também parou em frente ao local, de onde desceu
Jéssica
, ex-companheira de seu irmão, acompanhada de outras pessoas. Destacou que
Wemerson Ribeiro
se alterou ao ver o veículo estacionado em frente à sua casa e pediu, de forma incisiva, que os ocupantes se retirassem dali, chegando a desferir um chute na porta do carro e, com o capacete nas mãos, arremessá-lo em direção ao veículo, sem saber se causou danos.

Esclareceu que permaneceu ao lado do carro, próximo a
Wesley Maia
, quando, de forma repentina, foi atingido na cabeça por um soco desferido pela vítima. Em reflexo, segurou o agressor para se defender, permanecendo assim até que um amigo lhe pediu que o soltasse. Afirmou que, somente após soltá-lo, percebeu que a vítima estava ferida e que havia sangue no chão, não sabendo, até então, que alguém a havia golpeado com uma faca.

Destacou, ainda, que, durante toda a situação, apenas buscou se defender e conter o agressor. Relatou que
Wesley
, posteriormente, lhe contou que a vítima teria tentado agredi-lo antes, mas que, ao se desviar, o golpe acabou acertando o depoente. Por fim, afirmou que, temendo novos problemas, deixou o local juntamente com seu irmão.

A vítima
Weverton Fernando Maciel Rodrigues
, relatou, em sede extrajudicial, que, na madrugada do dia 07/05/2017, estava na Expoclaro, acompanhado de sua companheira
Luciene
, de seu cunhado
Adenilton
, e de um amigo chamado
Lúcio
. Por volta das cinco horas da manhã, ao final do evento,
Jéssica
pediu uma carona ao grupo, sendo prontamente atendida. No veículo, seguia a vítima, sua esposa, o cunhado, a colega
Daiane
, o motorista
Lúcio
e
Jéssica
.

Ao chegarem nas proximidades da casa de
Jéssica
, visualizaram
Wemerson
,
Willian
(irmão de
Wemerson
) e
Wesley Maia
em frente ao local. Afirmou que
Wemerson
, portando um capacete, passou a golpear o carro de
Lúcio
. Destacou que desceu do veículo para conversar com
Wemerson
, a quem conhecia, mas foi surpreendido com um soco, que o fez cair sobre o capô do carro. Em seguida,
Willian
iniciou uma sequência de socos e chutes contra ele, vindo a agarrá-lo pelo pescoço e mantendo-o imobilizado no chão.

Acrescentou que, naquele momento, não percebeu ter sido atingido por golpes de faca ou canivete, tendo apenas se dado conta dos ferimentos quando
Willian
foi retirado de cima dele. Destacou que não viu nenhum dos envolvidos portando arma branca durante a agressão. Afirmou que acredita que o motivo da violência tenha sido um possível mal-entendido, em razão de
Wemerson
supor que ele estivesse tendo algum envolvimento com Jéssica, o que nega, ressaltando que apenas ofereceram carona. Por fim, afirmou que, após a agressão,
Wemerson
e
Willian
fugiram do local em uma motocicleta.

Na fase judicial, a vítima
Weverton Fernando Maciel Rodrigues
declarou que, no dia dos fatos, retornava da festa de rodeio com sua esposa, seu cunhado,
Adenilton
, um amigo chamado
Lúcio
e outras duas mulheres, entre elas
Jéssica Queessada
, que havia solicitado carona. Ao chegarem à Rua das Flores, em frente à residência de
Wemerson Ribeiro
, foram surpreendidos quando três homens –
Wemerson Ribeiro
,
Willian Ribeiro
e
Wesley Maia
– passaram a agredir o veículo com capacetadas, quebrando retrovisores e causando danos.

Relatou que desceu do carro com a intenção de abrir espaço para que os passageiros que estavam no banco traseiro pudessem sair, momento em que, de costas, foi atingido por uma capacetada na cabeça, que o fez cair sobre o capô do veículo. Em seguida, afirmou ter sido agredido fisicamente pelos três acusados, recebendo socos e chutes, vindo a cair ao chão. Esclareceu que, durante a agressão,
Willian
o imobilizou pelo pescoço e que, na sequência, sofreu diversos golpes de arma branca, que acredita terem sido desferidos com um canivete, embora não tenha visto quem o atingiu, baseando-se apenas no fato de que
Willian
costumava portar esse tipo de objeto.

Afirmou que somente tomou consciência da gravidade das lesões quando seu irmão o encontrou caído no chão, momento em que percebeu que não sentia as pernas. Relatou que os ferimentos atingiram, em sua maioria, as costas, ombros, nádegas e coxas, totalizando, segundo o laudo médico, onze perfurações. Informou que o provável motivo da agressão teria sido um ciúme infundado por parte de
Wemerson
, que poderia ter suposto que ele mantivesse algum envolvimento com
Jéssica
, o que negou, enfatizando que todos sabiam que ele era casado. Por fim, declarou que, em nenhum momento, iniciou qualquer tipo de agressão ou revidou os golpes recebidos, tendo sido atacado sem qualquer chance de defesa.

A informante
Jéssica Quessada de Queiroz
relatou, na fase extrajudicial, que, por volta das 4h30 da manhã, após o encerramento de um show na Expoclaro, deixou o evento de carona com
Lúcio
,
Fernando
,
Luciene
,
Adenilton
,
Paula
e
Daiane
. Ao se aproximarem de sua residência, avistou seu ex-companheiro
Wemerson Ribeiro
caminhando em direção ao veículo.

Informou que, ao descer do carro,
Wemerson
passou a desferir golpes com um capacete contra o veículo de
Lúcio
. Diante da situação, entrou rapidamente em casa, alegando que sua filha estava chorando. Relatou que, enquanto permanecia no interior da residência, a vítima foi atingida por golpes de faca ou canivete, mas afirmou que não presenciou o momento exato em que isso ocorreu.

Ressaltou que não viu
Wemerson
, nem seu irmão
Willian
, portando qualquer arma branca e que, ao sair da residência, apenas percebeu
Willian
agarrado ao pescoço do ofendido, o qual já se encontrava ensanguentado. Questionada acerca da possível motivação da agressão, respondeu desconhecê-la, mencionando apenas que o relacionamento com
Wemerson
havia terminado no dia anterior. Por fim, declarou que, embora o ex-companheiro tenha se exaltado em algumas discussões durante o relacionamento, jamais imaginou que ele pudesse cometer uma agressão com o uso de faca.

Em juízo, a informante
Jéssica
Quessada
de Queiroz
declarou que, na data dos fatos, estava separada de
Wemerson Ribeiro
há apenas um dia, embora ainda residissem na mesma casa, pois aguardava o transporte para realizar a mudança. Relatou que, naquela madrugada, após sair da Expoclaro, retornou para casa de carona com amigos, incluindo
Paula
,
Daiane
, a vítima e outros ocupantes.

Ao chegar em frente à sua residência, afirmou que
Wemerson
veio em direção ao carro, com um capacete nas mãos, visivelmente alterado, e passou a desferir golpes contra o veículo, atingindo a área onde estavam os passageiros. Explicou que, antes disso, o ofendido, um dos ocupantes do carro, tentou esclarecer a
Wemerson
que apenas haviam lhe oferecido uma carona.

Afirmou que, diante da situação, entrou imediatamente em casa para acudir sua filha, que estava chorando. Acrescentou que, ao retornar, já encontrou a vítima caída ao chão, esfaqueada, não tendo presenciado o momento dos golpes, tampouco visualizado quem os desferiu. Acrescentou que apenas viu
Willian
, irmão de
Wemerson
, agarrado ao pescoço da vítima, mas não viu nenhum dos três envolvidos portando faca ou canivete.

Sobre a possível motivação, disse não saber ao certo, mas mencionou que algumas pessoas comentaram que poderia ter sido por ciúmes, hipótese que não confirma, atribuindo o episódio também ao possível efeito das bebidas alcoólicas consumidas durante o rodeio. Por fim, relatou que, após o ocorrido, tanto
Wemerson
quanto
Willian
e
Wesley
desapareceram por alguns dias, tendo reencontrado
Wemerson
apenas posteriormente, quando este foi visitar a filha.

A testemunha
Luciene Santos Santana
declarou, em juízo, que, na noite dos fatos, retornava do rodeio com seu irmão,
Adenilton
,
Weverton Fernando
,
Flávio
(conhecido como Nego Lúcio) e outras pessoas, entre elas
Jéssica
. Relatou que, durante o trajeto,
Jéssica
pediu carona com urgência, afirmando que precisava chegar antes de
Wemerson
à residência para evitar problemas relacionados à guarda da filha do casal.

Ao chegarem ao local dos fatos, afirmou ter tentado impedir que seu irmão descesse do veículo, por receio de confusão, já que tinha conhecimento do histórico de ciúmes de
Wemerson
em relação a Jéssica. Ressaltou que
Wemerson
foi o primeiro a se aproximar do carro, já bastante alterado, iniciando uma discussão e chegando a desferir golpes com um capacete contra o veículo.

Destacou que a vítima foi a primeira a sair do carro e que, logo em seguida, percebeu uma luta corporal entre ele e
Wemerson
. Acrescentou que tudo aconteceu de forma muito rápida e que, ao sair do veículo, o ofendido já se encontrava caído ao chão, ensanguentado. Afirmou não ter presenciado o momento exato das facadas, tampouco visualizado quem as desferiu, mencionando apenas que ouviu comentários de que teria sido
Wemerson
, mas sem ter presenciado o ato.

Acrescentou que, após o ocorrido, viu
Wemerson
e, possivelmente,
Wesley
nas proximidades, mas não se recorda da presença de
Willian
no local. Por fim, ressaltou que não sabe ao certo a motivação da agressão, mas acredita que pode ter sido resultado de um mal-entendido ou de ciúmes.

A testemunha
Lúcio Flávio Pereira de Castilho
declarou, em juízo, que, na noite dos fatos, estava saindo do rodeio com algumas pessoas, dentre elas
Jéssica Quessada
, a quem estavam dando carona para que ela buscasse a filha na babá, no bairro Jardim Olinda. Informou que, no veículo, além dele, estavam
Jéssica
,
Adenilton
,
Luciene
(irmã de
Adenilton
) e
Fernando
(a vítima).

Relatou que, ao chegarem ao destino, alguns rapazes já os aguardavam em frente ao local. Destacou que, logo após estacionar o carro, o ofendido abriu a porta e, de imediato, dois indivíduos partiram para cima dele, sendo que
Wesley Maia
desferiu as facadas, enquanto
William Ribeiro
deu uma capacetada no teto do veículo e quebrou o retrovisor. Acrescentou que
Adenilton
tentou intervir para separar a briga, chegando a segurar
Wesley
. Informou que a vítima caiu ao lado da porta do carro, já sangrando, e que os agressores deixaram o local logo em seguida, sem prestar qualquer socorro.

Afirmou que o ataque foi muito rápido e que, devido ao susto e ao receio, permaneceu sem reação. Ressaltou acreditar que a motivação da agressão tenha sido ciúmes, pelo fato de
Jéssica
estar no carro com eles. Destacou que não ouviu qualquer ameaça ou diálogo antes da agressão. Por fim, confirmou ter visto
Wesley
desferindo os golpes de faca e que
William
apenas teria auxiliado, segurando Fernando e danificando o carro.

A testemunha
Diana Borges da Silva
declarou, em juízo, que estava presente no dia dos fatos e que o grupo apenas dava uma carona para Jéssica até sua residência. Relatou que, ao chegarem ao local, a vítima precisou descer primeiro do carro para que os demais pudessem desembarcar, ocasião em que
Wemerson
, ex-marido de Jéssica, aproximou-se e iniciou a agressão física.

Ressaltou que, além de
Wemerson
,
William
e
Wesley
também participaram da agressão, tendo, inclusive, desferido chutes na vítima, embora tenha enfatizado que os ferimentos mais graves foram causados por
Wemerson
, responsável pelas facadas. Afirmou que os golpes foram muito rápidos e que quase ninguém percebeu quando ocorreram, pois
Wemerson
abraçou a vítima durante o ataque, sendo que somente depois todos notaram que ela estava sangrando.

Ao ser questionada sobre a possível motivação da agressão, destacou que
Wemerson
e
Jéssica
haviam se separado recentemente, mas ainda residiam na mesma casa. Acrescentou que, até então, a vítima era casada e estava acompanhada da esposa e dos demais amigos no momento da carona.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nesta fase da persecução penal, não se exige certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime, aptos a justificar o encaminhamento da causa ao crivo do Tribunal Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
, da Constituição Federal.

No caso concreto, a decisão de impronúncia foi fundamentada na alegada ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao acusado
Wesley Maia dos Santos
, especialmente porque os corréus
Willian
e
Wemerson Ribeiro
confessaram a prática delitiva e assumiram a responsabilidade exclusiva pelos atos de violência praticados contra a vítima. Além disso, o Juízo
a quo
destacou que
Wesley
fora pouco mencionado nos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório constante nos autos, verifico que a decisão não se coaduna com as provas até então produzidas.

Com efeito, a vítima, em seu depoimento judicial, foi clara ao afirmar que, ao chegar ao local dos fatos, foi surpreendida por três homens —
Wemerson Ribeiro Rocha
,
Willian Ribeiro Rocha
e
Wesley Maia dos Santos
— que passaram a desferir golpes com um capacete contra o veículo em que se encontrava, causando danos materiais. Relatou, ainda, que, ao descer do carro com a intenção de abrir espaço para os demais ocupantes, já que se tratava de veículo de duas portas, foi atingida, de costas, por uma forte capacetada na cabeça, que a fez cair sobre o capô do automóvel.
Acrescentou que os três acusados participaram das agressões físicas subsequentes, com socos e chutes
, e que, durante o ataque, foi imobilizada por
Willian
pelo pescoço, sendo, na sequência, atingida por golpes de arma branca, supostamente um canivete, embora não tenha conseguido visualizar o agente executor desses golpes.

Além disso, a testemunha
Lúcio Flávio Pereira de Castilho
, motorista do veículo, corroborou, em juízo, a narrativa da vítima, asseverando que, tão logo a porta do carro foi aberta,
Wesley Maia
e
Willian Ribeiro
avançaram sobre o ofendido para agredi-lo fisicamente. De modo ainda mais grave,
Lúcio
afirmou ter presenciado Wesley Maia desferindo golpes de faca contra a vítima, o que evidencia participação direta do apelado na empreitada criminosa
.

No mesmo sentido, a testemunha
Diana Borges da Silva
, que também se encontrava no interior do veículo, declarou em juízo
que os três acusados – Wemerson, Willian e Wesley – participaram das agressões físicas contra a vítima, relatando que os três desferiram chutes em seu desfavor
.

Destaco, por oportuno, que, ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, a confissão dos corréus
Willian
e
Wemerson
, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar os demais elementos indiciários colhidos em desfavor de
Wesley Maia
. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nesta etapa processual, a existência de prova da materialidade do crime, somada a indícios mínimos de autoria, é condição suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal Popular.

Como bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo que o recorrido não tenha sido o responsável direto pelos golpes de faca que atingiram a vítima, sua responsabilização decorre da teoria monista adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, prevista no artigo 29 do Código Penal, segundo a qual todos aqueles que concorrem para o crime, seja na execução, seja de forma moral ou material, respondem pelo mesmo fato típico.

Assim, a conduta atribuída ao apelado – consistente na sua efetiva participação nas agressões iniciais, mediante o uso de força física e instrumentos lesivos, e na sua presença ativa durante toda a execução do crime – constitui indício suficiente para justificar sua pronúncia, permitindo que o Conselho de Sentença, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida, possa decidir sobre sua responsabilidade penal.

Nessa toada, convém destacar que a decisão de pronúncia não exige prova cabal de autoria, mas apenas a demonstração de indícios suficientes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente do mérito da acusação.

Ademais, no que se refere às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cumpre ressaltar que tais circunstâncias somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. No caso dos autos, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência de ambas as qualificadoras.

Quanto ao motivo torpe, há indícios de que o crime teria sido perpetrado por ciúmes, em razão de a vítima ter dado carona a Jéssica, ex-esposa de Wemerson Ribeiro Rocha, fato que, segundo os autos, teria desencadeado a conduta violenta dos acusados.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os elementos colhidos apontam que o ofendido foi surpreendido de forma abrupta e violenta no exato momento em que descia do veículo, sendo, em seguida, imobilizado por um dos acusados, enquanto os demais desferiam sucessivos golpes com objeto contundente, o que inviabilizou qualquer reação defensiva por parte da vítima.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão sobre suas incidências, ou não, na espécie.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
o recurso aviado pelo Ministério Público
e
DOU – LHE PROVIMENTO
,
para pronunciar o réu
WESLEY MAIA DOS SANTOS
como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, c/c art. 29, ambos do CP, sujeitando-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025